Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-62.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012804-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISMAIL DE JESUS - CPF: 161.893.451-15 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA PASEP. DESFALQUES E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.658,59 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando que o último saque da conta PASEP ocorreu em 22 de fevereiro de 2010 e a ação foi ajuizada apenas em 27 de abril de 2021; e (ii) verificar qual o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, firmou a tese de que "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP", consolidando a aplicação da teoria da actio nata de forma objetiva.

4. O saque integral da conta PASEP do apelado ocorreu em 22 de fevereiro de 2010, conforme extrato acostado aos autos, momento em que teve pleno acesso ao saldo final e poderia verificar eventuais irregularidades na gestão dos valores, iniciando-se nesta data o prazo prescricional decenal.

5. A presente ação foi ajuizada somente em 27 de abril de 2021, transcorridos mais de 11 anos desde o saque integral, período superior ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme pacificado no Tema 1.150 do STJ.

6. A alegação de que o autor somente obteve ciência dos alegados desfalques em setembro de 2019 não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, uma vez que o termo inicial da prescrição é objetivo e coincide com o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de prescrição e julgar extinta a ação com resolução do mérito..

Tese de julgamento:

"
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque integral dos valores, momento em que se presume objetivamente a ciência do titular sobre o montante disponível, conforme Tema 1.387 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 98, § 3º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; TJMT, AC 1015384-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, AI 1040044-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
ISMAIL DE JESUS
, com o objetivo de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, da lavra do eminente magistrado Dr. Flávio Miraglia Fernandes, no bojo da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
(processo n. 1012804-62.2021.8.11.0002), que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais.

A sentença recorrida (ID. 329896436), fundamentada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, e, no mérito, apoiando-se em prova pericial contábil, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.658,59 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o laudo e, após a citação, pela taxa SELIC e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos nos mesmos moldes. Impôs, ainda, ao requerido o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega o recorrente, em suas razões (id. 329896439), preliminarmente e como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Sustenta que, à luz da teoria da
actio nata
aplicada ao Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) tem seu termo inicial na data em que o titular teve ciência inequívoca do saldo, o que ocorreu no momento do saque ou do conhecimento do extrato à época da inatividade.

Em suas palavras, pontua o Apelante:
"Conforme se pode verificar dos extratos e documentos que instruem o processo, o último saque ou o momento em que o Apelado teve plena e inequívoca ciência do saldo disponível em sua conta PASEP ocorreu em
22 de fevereiro de 2010
. Foi nesta data que nasceu sua pretensão (actio nata), pois foi quando ele teve contato direto com o valor que lhe estava sendo disponibilizado [...]. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada somente em 2021 [...]. Sendo assim, transcorreram-se mais de 11 (onze) anos entre o marco inicial da contagem do prazo [...] e o ajuizamento da demanda."
(id. 329896439 - pág. 4).

Para reforçar sua alegação, o Recorrente reitera a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
e a consequente incompetência absoluta da Justiça Estadual. Argumenta que atua como mero prestador de serviços e depositário, sem ingerência sobre os índices de correção monetária, cuja definição compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional (União). Defende que, ao questionar a insuficiência de valores decorrente de índices, a demanda deveria ser direcionada à União, perante a Justiça Federal, conforme entendimento do STJ (Tema 1.150).

No mérito propriamente dito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as correções foram realizadas em estrita observância às normas regentes. Insurge-se, veementemente, contra a condenação por danos morais, aduzindo que a situação narrada configura mero aborrecimento, não havendo comprovação de abalo aos direitos da personalidade que justifique a presunção do dano (
in re ipsa
). Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, considerando-o desproporcional frente ao valor do suposto dano material apurado (R$ 1.658,59).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para: acolher a prejudicial de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito; subsidiariamente, reconhecer a ilegitimidade passiva e remeter os autos à Justiça Federal ou no mérito, julgar improcedentes os pedidos, afastando a condenação por danos materiais e morais, ou reduzindo o valor destes últimos, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovantes de id. 330922859 e id. 329896441.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Ismail de Jesus
, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de falhas na gestão da conta PASEP.

A controvérsia submetida a este colegiado exige uma análise minuciosa sob a ótica do Direito Público e do Direito do Consumidor, balizada pelos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Tema 1.150. A discussão central gravita em torno da responsabilidade civil do Banco do Brasil por eventuais desfalques ou ausência de correção adequada nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

O agravante invoca a ocorrência da prescrição, fundamentando-se no prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 ou, alternativamente, no prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1387
, firmou a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Assim, consolidou a aplicação da Teoria da
Actio Nata
de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP. Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil).

Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado pelo próprio autor (ID. 329896352), verifica-se que o último saque realizado pelo apelado ocorreu em
22 de fevereiro de 2010
, momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saques efetuados via "PGTO RENDIMENTO" e "PGTO RESERVA REMUNERADA – AG. 4828".

Esse dado fático é de relevância crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que o apelado teve pleno acesso ao saldo final de sua conta PASEP em
fevereiro de 2010
, ocasião em que poderia ter verificado eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. A partir desse marco temporal, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A presente ação, entretanto, foi ajuizada somente em
27 de abril de 2021
, ou seja, transcorridos mais de 11 (onze) anos desde o saque integral da conta PASEP. Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

A alegação do apelado de que somente obteve ciência dos alegados desfalques quando recebeu os extratos e microfilmagens em setembro de 2019 não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar.

Essa interpretação harmoniza-se com a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais, impedindo que pretensões ressarcitórias possam ser deduzidas indefinidamente, ao mero alvedrio do titular, mediante a simples alegação de desconhecimento técnico ou posterior análise aprofundada da documentação.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. (...) Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível.
(N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026 – grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da data do saque integral (Tema 1.387/STJ
). 3. A distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques do PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ. 4. Mantida a gratuidade da justiça, a cota-parte da perícia incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.”

(N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026 – grifo nosso)

Portanto, considerando que o saque integral da conta PASEP do apelado ocorreu em
22 de fevereiro de 2010
e que a ação foi ajuizada apenas em 27 de abril de 2021, transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e conduz à extinção do processo com resolução de mérito. Uma vez configurada a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, por constituir prejudicial de mérito que impede o exame das demais teses defensivas.

No que tange à tese subsidiária de ilegitimidade passiva e consequente incompetência da Justiça Estadual, não merece prosperar. Conforme consolidado no Tema 1.150/STJ, quando a demanda versa sobre desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos nas contas do PASEP, é parte legítima o Banco do Brasil, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da causa. A atuação da instituição financeira, nessa hipótese, extrapola a de mero agente executor, assumindo responsabilidade direta pela prestação do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de prescrição, aplicando-lhe o efeito translativo e julgar extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026